Tribunal: TJDFT
Processo: 0748323-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0748323-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAO ROSA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADÃO ROSA DA SILVA contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0134609-38.2006.8.07.0001, proposto pelo Agravante e outros em desfavor do DISTRITO FEDERAL, reconheceu a existência de execução e condenou o ora Agravante ao pagamento de honorários sobre o respectivo valor. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação aos cálculos apresentados por ADÃO ROSA DA SILVA, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, prescrição e excesso de execução (ID 47748546, pg. 735) Foram anexados documentos. Em defesa, os autores alegaram que os cálculos se encontram corretos (ID 49644285, pg. 747). É o relatório. Decido. Foi proferida a decisão de ID 52634998, página 764, estabelecendo os critérios corretos para a elaboração dos cálculos. Determinou-se a remessa dos autos à contadoria judicial, que realizou os cálculos (ID 57432294, pg. 802 a 816), sobre os quais os autores concordaram (ID 57676031, pg. 818) e o réu deixou transcorrer o prazo (ID 74226927, pg. 820). Considerando que os cálculos do contador observaram os termos da decisão de ID 52634998, pg. 764, que se tornou preclusa, deverá prevalecer esse valor, que não foi impugnado pelas partes. Conforme § 3o, I do artigo 85 do Código de Processo Civil os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do proveito econômico, que neste caso corresponde ao excesso de execução, diferença entre o valor pleiteado pela autora e o indicado pelo contador (R$ 10.760,34, dez mil, setecentos e sessenta reais e trinta e quatro centavos). A causa não apresenta complexidade, pois a matéria é exclusivamente de direito, razão pela qual o valor deverá ser fixado no mínimo legal. Em face das considerações alinhadas ACOLHO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA para reconhecer o excesso de execução e fixar o seu valor, quanto ao autor Adão Rosa da Silva, em R$ 34.343,78 (trinta e quatro mil, trezentos e quarenta e três reais e setenta e oito centavo), conforme planilha de ID 57432294, pg. 802. Condeno o autor Adão Rosa da Silva ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução. A contadoria judicial apresentou o cálculo quanto aos demais autores e este não foi impugnado pelas partes, razão pela qual deverá ser acolhido (ID 57432294, pg. 802 a 816). Os autores requereram a reserva de honorários contratuais (ID 57676031, pg. 828), todavia não apresentaram os respectivos contratos. Assim, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que apresentem os contratos de honorários advocatícios. Após, retornem os autos conclusos para a expedição dos precatórios conforme cálculos de ID 57432294, pg. 802 a 816, devendo estes serem atualizados no momento da expedição, e para a determinação de reserva dos honorários contratuais. BRASÍLIA-DF, Sexta-feira, 09 de Outubro de 2020.” Destaca o Agravante, inicialmente, “as peculiaridades ocorridas no processo, a partir do início do cumprimento de sentença: Em março de 2010 o Agravante, juntamente, com alguns dos autores da ação de cobrança iniciaram a fase de execução, e apresentaram planilhas de cálculos (ID26264489 a ID26264528) a qual resultou no valor R$ de 14.722,75 (quatorze mil, setecentos e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos” (Num. 21244154 - Pág. 4). Acrescenta que, “devidamente citado, o Distrito Federal NÃO OPÔS EMBARGOS À EXECUÇÃO (ID26264917 a ID26265033).” (Num. 21244154 - Pág. 4). Discorre acerca do trâmite do Feito originário até a prolação da decisão agravada. Afirma que “neste processo de cumprimento de sentença não houve embargos à execução, que depois de um longo período deu-se apenas a continuidade do procedimento já existente. E, que, no momento em que a fazenda Pública pleiteou excesso de execução foi em sede de Agravo de Instrumento, onde teve seu pedido negado” (Num. 21244154 - Pág. 10). Sustenta que “o excesso de execução é típica matéria de defesa e não de ordem pública, devendo ser alegada nos embargos à execução. No caso em tela, a Decisão Interlocutória guerreada não encontra-se amparada em nenhum pedido realizado pela Fazenda Pública” (Num. 21244154 - Pág. 10). Invoca o art. 535 do Código de Processo Civil e assevera que, “embora a questionada decisão interlocutória tenha mencionado petição simples do DF, a Fazenda Pública limitou-se apenas em demonstrar planilhas de cálculos e a diferença entre os valores apresentados pelas partes, porém, não aduziu pelo excesso de execução tão pouco requereu a condenação do Agravante em honorários, até mesmo porque esse assunto encontrava-se exaurido em sede recursal” (Num. 21244154 - Pág. 11). Diz que o valor considerado correto não foi o apresentado pelo Agravado e nem o apresentado pelo Agravante, mas sim aquele definido pela Contadoria Judicial. Conclui o Agravante que “não cabe ao Magistrado fixar valores relativos ao excesso de execução, e tampouco condenar o Exequente ao pagamento de honorários à fazenda como se matéria de ordem pública fosse, sujeitando sua decisão incorrer em ofensa ao Princípio da Imparcialidade” (Num. 21244154 - Pág. 12). Argumenta o Agravante que a decisão agravada mostra-se incoerente com decisões anteriores e ofensiva à coisa julgada, estando preclusa a discussão quanto a excesso de execução e, consequentemente, vedada a imposição de honorários em desfavor do Agravante com base em tal excesso. Ressalta que foi proferida decisão reconhecendo que a retomada do cumprimento de sentença é simples continuação do Feito e que, assim, não se permite a discussão quanto a valores, já que não houve Embargos à Execução por parte do Agravado. Acrescenta que, “justamente por essa decisão, o DF interpôs embargos de declaração, os quais não foram conhecidos pelo próprio juízo de 1a Instância. E por consequência A Fazenda Pública interpôs o Agravo de Instrumento no 0703625-05.2018.8.07.0000, analisado pela 5a Turma Cível, a qual conheceu do recurso e negou provimento por unanimidade” (Num. 21244154 - Pág. 12). Sustenta que, “mesmo a marcha processual ter demonstrado seguir certo entendimento, quando sobreveio a Decisão Interlocutória agravada, o MM. Juízo a quo, para embasar sua decisão, mencionou a petição de demonstrativo de cálculos apresentados pelo DF, para fixar o excesso de execução, sem contudo, utilizar-se dos valores especificados nessa peça” (Num. 21244154 - Pág. 13). Menciona o art. 492 do Código de Processo Civil e diz que “a Fazenda Pública sequer demandou pela fixação de excesso de execução e condenação de honorários em favor do DF, até mesmo porque o Juízo de 2a Instância já havia decidido sobre assunto. Ademais, de forma confusa, o valor fixado como se fosse excesso de execução é exatamente o mesmo montante Executado devido ao Agravante, R$ 34.343,78 (trinta e quatro mil, trezentos e quarenta e três reais e setenta e oito centavos)” (Num. 21244154 - Pág. 13). Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Postula a concessão de efeito suspensivo para o fim de obstar a expedição do precatório, quanto ao Agravante, até o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito, pede o provimento do recurso “a fim de reformar parcialmente a decisão agravada no que se refere à fixação de 10% de honorários em favor do Distrito Federal, bem como para reconhecer o descabimento de fixação de excesso de execução por parte do Agravante, e consequentemente a expedição do precatório em favor do Agravante no valor de R$ 34.343,78 (devendo este ser atualizados no momento da expedição, e para a determinação de reserva dos honorários contratuais)” (Num. 21244154 - Pág. 14). Sem preparo, uma vez que o Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça (Num. 26257955 do Feito originário). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0134609-38.2006.8.07.0001, reconheceu a existência de execução e condenou o ora Agravante ao pagamento de honorários sobre o respectivo valor. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que a decisão agravada, quanto ao Agravante, deve ser suspensa. Com efeito, em princípio, a decisão agravada aparentemente confronta com decisão anterior proferida no Feito originário e mantida no julgamento de Agravo de Instrumento manejado pelo DISTRITO FEDERAL, ora Agravado, em que foi vedada a estipulação de honorários em favor do Executado. Confira-se a ementa gerada para o aludido julgamento colegiado: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 1o DO DECRETO 20.910/32. PARALISAÇÃO ACARRETADA POR DECISÃO JUDICIAL EQUIVOCADA. ART. 240, § 3o, DO CPC. INCIDÊNCIA. LIMITAÇÃO DA INCORPORAÇÃO DO REAJUSTE DE 28,86%. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO JULGADO EXEQUENDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO AGRAVANTE SOBRE O VALOR DO EXCESSO APURADO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O prazo prescricional para o cumprimento da sentença é o mesmo estabelecido para o ajuizamento da ação de conhecimento. Nesse sentido, no caso concreto, o prazo prescricional para o exercício da pretensão executiva é o quinquenal previsto no art. 1o do Decreto n. 20.910/32, contando-se do trânsito em julgado da sentença proferida na fase de conhecimento. 2 - Nos termos dos artigos 8o e 9o do Decreto 20.910/32, que, ante a especialidade, encontram prevalência sobre o estatuído no art. 202, parágrafo único, do Código Civil, a prescrição somente será interrompida uma vez e, interrompida, recomeça a correr, pela metade do prazo, ou seja, 2 anos e 6 meses, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. No entanto, há de se observar, também, sobre o tema, o estabelecido na Súmula 383 do STF, segundo a qual ‘A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo’. 3 - No que tange à prescrição intercorrente, esta somente encontra lugar quando configurada a inércia da parte credora. No caso concreto, verifica-se que a paralisação do Feito no período de mais de 07 (sete) anos a contar da data do ato que interrompeu a prescrição, qual seja, o despacho ordinatório da citação do DF na Execução em 30/06/2010, decorreu da decisão equivocada do Juízo quanto à necessidade de inclusão de todos os Exequentes na demanda, haja vista que não há qualquer impedimento para que o Cumprimento de Sentença seja processado individualmente por cada credor. 4 - Nessa esteira, como o tema da prescrição intercorrente foi suscitado e decidido já na vigência do novo ordenamento jurídico processual (Lei n. 13.105/2005), entende-se aplicável o disposto no art. 240, § 3o, do NCPC, no sentido de que ‘A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário’, haja vista que a paralisação do processo decorreu de decisão equivocada do Juízo, inviabilizando o curso do trâmite processual ante a não localização dos demais Autores para integrarem a execução, não sendo viável atribuir-se à parte Exequente o prejuízo pela demora, uma vez que imputável ao serviço judiciário. 5 - No que tange à alegada necessidade de limitação temporal da incorporação até a data da Medida Provisória n. 2.131/2000, como bem destacado pela douta Magistrada singular, a pretensão autoral foi julgada procedente em sede de Recurso Extraordinário, que foi tão somente provido, nos termos, portanto, pleiteados pelos Autores da Ação de conhecimento, sem previsão de qualquer limitação temporal da incorporação. Nesse sentido, a leitura atenta do julgado exequendo denota que é impertinente a discussão acerca da necessidade de limitação temporal da incorporação do percentual de 28,86%, uma vez que o decisum em momento algum contemplou tal limitação e, assim, a aplicação de eventual limitação representaria ofensa à coisa julgada, tendo em vista a adoção de critérios não previstos no título judicial. 6 - O tema relativo à limitação temporal da incorporação do reajuste deveria ter sido suscitado e debatido na fase de conhecimento, sendo inviável sua discussão e acolhimento na fase de cumprimento de sentença, haja vista que, nos termos do art. 508 do CPC, ‘Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido’. Nessa esteira, não tendo o título judicial determinado a limitação temporal da incorporação do reajuste de 28,86%, vislumbra-se a correção do decisum guerreado ao rejeitar a pretensão. 7 - O entendimento consignado pelo STF no RE n. 584.313/QO-RG, submetido ao regime da repercussão geral, no sentido de ‘limitar as diferenças devidas à data em que entrou em vigor a Medida Provisória n.° 2.131, de 28.12.2000, atual Medida Provisória n.° 2.215-10, de 15.9.2001, que reestruturou as carreiras e a remuneração dos servidores militares’, é posterior ao julgado exequendo, não retroagindo, portanto, para alcançar situações já atingidas pela coisa julgada. 8 - Descabida a insurgência quanto à ausência de fixação de honorários advocatícios em favor do DF sobre o valor de excesso apresentado e reconhecido na decisão agravada, haja vista que não se cuidou de acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença, sendo certo, outrossim, que o Executado deixou transcorrer in albis o prazo para oposição de Embargos à Execução, expediente cabível à época. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1113291, 07036250520188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 7/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O perigo de dano, por seu turno, é intuitivo e decorre da possibilidade de manejo de cumprimento de sentença por parte do Agravado quanto aos honorários fixados na decisão agravada. Nesse contexto, defiro o pedido de efeito suspensivo para obstar o curso do Feito originário unicamente quanto ao ora Agravante ADÃO ROSA DA SILVA. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 11 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador